Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-76.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDCLAUDIO PEDROSO
Órgão julgador: RECORRENTE: EDCLAUDIO PEDROSO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
17/03/2021
Número: 0600475-76.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600282-61.2020.6.16.0057
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600475-76.2020.6.16.0057,
resolveu o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a
representação formulada para o fim de confirmar (ratificando integralmente) a tutela de urgência
concedida, para determinar a integral retirada, de todas as redes sociais em que foi divulgada pelo
candidato (bem como de sites pessoais, e-mails, whatsapp, etc), do vídeo que configurou a
conduta vedada, sob as penas indicadas (multas estabelecidas na decisão inserida no ID
25114797). (Representação por Conduta Vedada ajuizada pela Coligação PSL/SD, Constituída
Pelos Partidos PSL-17 e Solidariedade-77 em face de Edcláudio Pedroso, com fulcro no artigo 73, §
12, da Lei nº9.504/1997, c/c artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, alegando, em síntese, que a
representante é coligação regularmente constituída que, nas eleições municipais deste ano, lançou
candidatos à Prefeitura e Câmara Municipal de Itambaracá. Aduz que o representado, que
atualmente é vereador de Itambaracá, buscando a reeleição, vem utilizando imóvel do Poder
Legislativo municipal para efetuar propaganda eleitoral, praticando a conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997. Sustenta que, consoante se observa pela publicação
postada no Facebook em data de 24/10/2020, o representado gravou vídeo de propaganda eleitoral
na sede da Câmara Municipal de Itamaracá, diretamente de dentro de seu gabinete, que é onde
exerce o cargo de vereador do Município, provavelmente usando servidor do legislativo para a
filmagem, nitidamente em horário de expediente). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDCLAUDIO PEDROSO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28321
466
14/03/2021 11:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.344

RECURSO ELEITORAL 0600475-76.2020.6.16.0057 – Itambaracá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: EDCLAUDIO PEDROSO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0031104
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
GABINETE
NA
CÂMARA
DE
VEREADORES. BANDEIRAS OFICIAIS
COMO PANO DE FUNDO. USO DE BEM
PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO.
DIVULGAÇÃO
DE
NÚMERO
DE
CAMPANHA E NOME DA COLIGAÇÃO
DO
CANDIDATO.
INEQUÍVOCA
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO
ART. 73, I DA LEI DAS ELEIÇÕES.
CONDENAÇÃO EM MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gravação de vídeo contendo
mensagem de vereador em seu
gabinete na Câmara de Vereadores,
com as bandeiras oficiais ao fundo,
configura conduta vedada prevista
pelo art. 73, I da Lei das Eleições, na
medida em que não há mera captação
de imagens, mas efetivo uso de bem
imóvel público de acesso restrito e de

bens
móveis
que
o
adornam,
ofendendo a isonomia da disputa
eleitoral.
2. É inequívoca a finalidade eleitoral de
vídeo que contém pronunciamento de
vereador no qual é divulgado o seu
número de urna e a designação da
coligação à qual pertence.
3. Multa fixada em R$ 5.320,00, na
forma do art. 83, § 4º da Res.-TSE nº
23.610/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral por
,
COLIGAÇÃO PSL/SD
constituída pelos partidos
e
em face de
PSL17
SOLIDARIEDADE-77
EDCLÁUDIO PEDROSO
– 55.123), por conduta vedada a agente público, consistente na veiculação de
(EDCLÁUDIO
vídeo com finalidade de propaganda eleitoral, no interior da sede da Câmara de Vereadores,
publicados na rede social
o que faria incidir a proibição do art. 73, I da Lei das
Facebook,
Eleições.
O
confirmou a liminar deferida, que
JUÍZO DA 57ª ZONA ELEITORAL – ANDIRÁ
determinou a retirada integral do vídeo, de todas as redes sociais em que foi divulgado, bem
como julgou procedente a Representação para declarar a violação ao art. 73, I, § 4º da Lei
9.504/1997 e condenar o representado ao pagamento de multa no importe de 5 mil UFIR.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 20577566),
alegando-se, em síntese, que: i) inexiste violação ao art. 73, I, § 4º da Lei das eleições, ante a
ausência de gravidade para afetar a isonomia entre os candidatos; ii) o vídeo não foi produzido
ou publicado em horário de expediente, portanto não há violação ao art. 73 da Lei n°
9.504/1997; iii) o vídeo não tem a potencialidade em influenciar o eleitorado; iv) a mera
utilização do espaço público da Câmara não tem o condão de repercutir nos bens jurídicos
tutelados, quais sejam a lisura e isonomia do pleito eleitoral. Requer, ao final, a procedência do
Recurso, afastando a multa cominada.

Em contrarrazões (id. 20577916), o recorrido sustentou que: i) o recorrente era
vereador de Itambaracá e buscava a reeleição, utilizando-se do imóvel do Poder Legislativo
Municipal para realizar propaganda eleitoral, praticando a conduta vedada prevista no art. 73, I
da Lei nº 9.504/1997; ii) foi provada por publicação postada no Facebook em data de
24/10/2020 que o recorrente gravou um vídeo de propaganda eleitoral, diretamente de dentro
de seu gabinete; iii) o vídeo foi veiculado em rede social e constava o número de campanha
(55.123) do candidato, além do nome e CNPJ da Coligação “Unidos por Itambaracá”; iv) a
conduta praticada pelo recorrente trouxe, em seu contexto, nítida desproporção entre os
candidatos a vereador, haja vista que a maioria não tinha a mesma condição de utilizar de
forma privada o espaço da Câmara de Vereadores para fins eleitorais. Requer ao final, o
desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 22621166).
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, mormente a
II.i.
tempestividade, tendo em vista que a parte recorrente foi intimada acerca da sentença em
13.11.2020 e a peça processual foi protocolada em 16.11.2020, o Recurso deve ser conhecido.
O objeto do Recurso centra-se em vídeo que veicula propaganda eleitoral,
II.ii.
publicado na rede social Facebook, no perfil pessoal do recorrente, gravado no gabinete do
representado na Câmara Municipal dos Vereadores.
O recorrente alega que o vídeo veiculado não foi produzido ou publicado em
horário de expediente e sustenta que a mera utilização do bem da administração pública não
tem o condão de repercutir no bem jurídico tutelado. Assim, arguiu que inexiste violação ao art.
73, I, § 4º da Lei das eleições, tampouco fere a isonomia entre os candidatos ou possui
potencialidade em influenciar o eleitorado.
No tocante ao art. 73, I da Lei nº 9.504/97, a conduta vedada se caracteriza
II.iii.
quando o agente público realiza ato de “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
.
realização de convenção partidária”
O que o inciso em exame veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura, mediante acesso privilegiado a bens públicos, franqueado
por certas autoridades que tenham interesse no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto
jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições.

Nesse sentido é a lição de
:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do
período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou
negativas – dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente
ao processo eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens
públicos, e não veiculação, reprodução ou imagens desses bens. Conforme
assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal
em prol de campanha, e não a simples captação de imagem de bem público”
(Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No
entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente
possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou
candidato de sua posição privilegiada à frente da administração pública e
sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores, perceptível a
quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da conduta
.
vedada
Na espécie, segundo narra o representante, o representado teria utilizado seu
gabinete na Câmara de Vereadores para gravar vídeo com intuito de propaganda eleitoral,
conduta vedada pela legislação eleitoral.
O representado, por sua vez, alega que não houve ofensa ao art. 73, I da Lei nº
9.504/97, posto que o vídeo não foi realizado em horário de expediente, bem como que não há
ofensa à isonomia entre os candidatos, até porque não há potencialidade em influenciar o
eleitorado.
Com efeito, é incontroverso que o vídeo foi gravado no gabinete do vereador na
Câmara Municipal. Ademais, a imagem reproduzida na petição inicial revela que foram
utilizadas, como pano de fundo, três bandeiras, ao que tudo indica as bandeiras da República,
do Estado e do Município. Portanto, além do próprio local onde foi gravado o vídeo, o
representado valeu-se de outros bens para incrementar a sua propaganda, remetendo ao
ambiente da autoridade que então exercia como integrante do Poder Legislativo.
Dessa forma, contata-se que houve a utilização de bem imóvel e bens móveis de
propriedade da administração pública para gravação de propaganda eleitoral, na medida em
que o recorrente, na qualidade de Vereador do Município valeu-se de seu acesso privilegiado e
ofendeu a isonomia da disputa, eis que os demais candidatos não tinham condição de realizar
gravação semelhante naquelas condições.
Registre-se que os regionais gaúcho, mineiro e paulista enfrentaram situação
muito semelhante, concluindo pela configuração da conduta vedada:
Recursos. Condutas vedadas. Artigo 73, I, da Lei n. 9.504/97. Prefeito
e vice. Utilização de bem público em benefício de candidatura.
Representação julgada procedente no juízo originário, aplicando aos
demandados, a penalidade de multa, a ser paga de forma solidária.

[...]
Incontroversa a realização de filmagens, dentro do gabinete do
prefeito, candidato à reeleição, em gravação de vídeo para a
campanha eleitoral. Circunstância que afeta a igualdade de
oportunidades entre os candidatos à majoritária.
Reformulação do sancionamento estabelecido, para aplicar a sanção
pecuniária de forma individualizada, já que inexiste previsão legal para
a solidariedade nestas hipóteses. No tocante à cassação do registro
ou do diploma preconizados pelo recorrente, a penalidade não se
mostra adequada ao caso, visto que sua incidência deve ser reservada
para casos de maior gravame.
[...]
(REl n 25595, ACÓRDÃO de 23/07/2013, rel. SILVIO RONALDO
SANTOS DE MORAES, DEJERS 25/07/2013)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
I, DA LEI 9.504, DE 30/9/1997. UTILIZAÇÃO DE GABINETE DE
PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO A CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL.
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais, dentre elas de ceder ou usar, em benefício de
candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária.
O réu não negou que realizou propaganda para candidato ao cargo de
Deputado Federal, por meio de vídeo, nas dependências do Gabinete
da Prefeitura Municipal. Este fato é incontroverso. Independentemente
do uso do Erário a regra prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições é
clara ao dispor ser proibido usar, em benefício de candidato, partido
político, bens móveis e imóveis pertencentes à Administração direta de
Municípios.
A conduta é objetiva, ou seja, sua prática enseja aplicação de sanção.
No caso, houve uso efetivo do imóvel público pelo réu em benefício de
candidatura a cargo eletivo, o que lhe é vedado pelo ordenamento
jurídico, razão pela qual deve ser aplicada multa. Multa fixada no
mínimo legal, diante da ausência de quebra da isonomia do pleito.

Procedência do pedido. Multa aplicada no mínimo legal.

(Rp n 060562652, ACÓRDÃO de 20/02/2019, rel. PAULO ROGÉRIO
DE SOUZA ABRANTES, DJEMG 21/03/2019)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM APLICAÇÃO DE MULTA,
APENAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO
VICE-PREFEITO. REJEITADA.
GRAVAÇÃO DE VÍDEO DIRECIONADO A ELEITORA, REALIZADA
NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ARTIGO 73, INCISO I DA LEI Nº 9.504/97.
GRAVIDADE DA CONDUTA INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A
CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO A
VICE-PREFEITO NA GRAVAÇÃO OU DIVULGAÇÃO DO VÍDEO NÃO
CONSTATADA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE QUE DEVEM SER OBSERVADOS QUANTO
À APLICAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE ORA SE IMPÕE.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO AO VICE-PREFEITO E
PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO AOS DEMAIS
RECORRENTES, AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
(REl nº 71824, Acórdão, Des. Marcus Elidius Michelli de Almeida,
DJESP 11/09/2017)
Destaque-se que é irrelevante se a gravação do vídeo ocorreu em horário de
expediente, posto que a mera utilização do bem público com o fito de propaganda eleitoral já
caracteriza a vedação tipificada no art. 73, I da Lei das Eleições.
De outro lado, está comprovado que o recorrente utilizou o vídeo, que em tese
seria uma “apresentação sem cunho político”, para promover propaganda eleitoral, vez que, na
reprodução, constava o número de campanha (55.123) do candidato, além do nome e CNPJ da
Coligação ‘Unidos por Itambaracá’.
Assim, o proceder do recorrente amolda-se à conduta vedada prevista no art. 73, I
da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se tratou de mera captação de imagens de bem público,
mas efetiva utilização de bem público – gabinete na Câmara dos Vereadores e seus adornos -,
submetido à restrição de acesso em razão da guarda dos bens materiais da administração
pública, o que impede o acesso aos demais candidatos, ofendendo a isonomia da disputa
eleitoral.

Quanto à multa aplicada, cumpre ajustar, de ofício, o valor mínimo fixado
II.iv.
para R$ 5.320,50, na conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução
23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua extinção, em
2000, do que resultaria um valor quase três vezes maior.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo a sentença que condenou
pela prática de
EDCLÁUDIO PEDROSO
conduta vedada, ajustando, de ofício, a multa para R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte
reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600475-76.2020.6.16.0057 - Itambaracá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: EDCLAUDIO PEDROSO - Advogado
do RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: PSL/SD 17-PSL /
77-SOLIDARIEDADE - Advogados do RECORRIDO: JOSAFA ANTONIO LEMES - PR0017624,
MICHEL LAUREANTI - PR0031104.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.